Tribunal: TJDFT
Processo: 0737497-40.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMA INFOJUD. ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. MEDIDA RAZOÁVEL E ADEQUADA. DECISÃO REFORMADA.
1. O c. Superior Tribunal de Justiça, em precedente firmado sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou o entendimento no sentido de que é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de ser autorizada a penhora on line, via sistema BACENJUD (AgIntnoREsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017)
2. O entendimento adotado para a utilização do sistema Sisbajud também deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, por se tratarem de mecanismos colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos à satisfação dos créditos executados. Precedentes do c. STJ.
3. No caso concreto, visando conferir à dinâmica processual maior eficiência e celeridade, mostra-se razoável e adequada a consulta ao sistema Infojud disponível ao juízo, não havendo limitações ou óbices legais para tanto, até porque é modo apropriado para que a credora busque bens e direitos declarados pelos devedores.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.